Tribunal: TJBA
Processo: 8018281-44.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018281-44.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: MARIA DE NAZARETH CORREIA REBELLO

Advogado(s)
:
FLAVIA FAGUNDES REGO, LUCAS COSTA MOREIRA, VERONICA MATOS MARINHO DA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. D
IREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
AUTOGESTÃO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ULTRA PETITA.
REAJUSTE ANUAL.
REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. PERCENTUAL ABUSIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI contra sentença da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato c/c indenização por danos morais.

Na sentença, foram acolhidos os pedidos para: (i) declarar a abusividade da cláusula 19 do contrato de adesão, (ii) condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, (iii) condenar à restituição simples dos valores pagos a maior das mensalidades e (iv) determinar o cumprimento da cláusula 20ª da contratação, aplicando a TABELA-FIPE SAÚDE.

Em suas razões recursais, a apelante alegou nulidade da sentença por julgamento ultra petita ao determinar a aplicação da TABELA-FIPE SAÚDE; prescrição trienal quanto à repetição de valores pagos a maior; legalidade do reajuste por faixa etária; inexistência de má-fé; inaplicabilidade do CDC e ausência de danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao determinar a aplicação da TABELA-FIPE SAÚDE; (ii) saber se é válido o reajuste por faixa etária de 55,85% aplicado pela ré; e (iii) saber se é cabível a indenização por danos morais em razão do aumento da mensalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatada a ocorrência de julgamento ultra petita, porquanto a parte autora não postulou a aplicação da TABELA-FIPE SAÚDE, prevista na cláusula 20 do contrato, sendo de rigor a anulação parcial da sentença neste ponto, conforme art. 492 do CPC.

Em relação ao reajuste por faixa etária, aplica-se a tese firmada no Tema 952/STJ, que admite a validade do reajuste desde que: (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios, sem base atuarial idônea, que onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

O contrato celebrado entre as partes previa reajuste por faixa etária (cláusula 19ª), mas a apelante não comprovou a base atuarial idônea para o percentual de 55,85% aplicado, sendo necessária a realização de perícia atuarial na fase de liquidação de sentença para apuração do índice adequado e razoável.

A devolução de valores pagos a maior deve observar o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil.

Não restou configurada conduta ilícita apta a ensejar dano moral, considerando a ausência de má-fé ou qualquer ato ilícito autônomo por parte da ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para: (i) anular o capítulo da sentença que determinou a aplicação da TABELA-FIPE SAÚDE; (ii) julgar parcialmente procedente o pedido para reconhecer a abusividade do reajuste aplicado na faixa etária de 66 a 70 anos (55,85%), determinando a apuração do percentual adequado em liquidação de sentença mediante perícia atuarial; (iii) limitar a devolução de valores pagos a maior à prescrição trienal; e (iv) excluir a condenação ao pagamento de danos morais, mantendo-se inalterada a sentença nos demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8018281-44.2023.8.05.0001
, tendo como apelante
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

e apelad
a

MARIA DE NAZARETH CORREIA REBELLO

,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO
aos apelos, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .